Tribunal: TJMT
Processo: 1003786-87.2018.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003786-87.2018.8.11.0045

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LINDAURA DA CONCEICAO COSTA - CPF: 094.276.294-01 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS LITIGANTES – DEMONSTRADO – ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se claramente o vínculo contratual estabelecido entre a requerente, ora apelante, e o banco requerido, ora apelado.

2.
Tanto é assim que, a própria requerente, ora apelante, em sua petição inicial, expressamente admite a contratação do cartão de crédito que originou o débito de R$ 415,23 (quatrocentos e quinze reais e vinte e três centavos), haja vista que, não nega o referido vínculo contratual, mas, tão somente, defende que o pagamento do débito havia sido realizado, contudo, não trouxe aos autos qualquer prova referente à quitação mencionada.

3.
Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA LINDAURA DA CONCEIÇÃO COSTA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1003786-87.2018.8.11.0045, ajuizada em face de
BANCO ITAUCARD S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, julgou procedente o pedido contraposto.

Por consequência:

i) revogou a tutela de urgência anteriormente deferida;

ii) condenou a requerente ao pagamento do valor de R$ 1.820,05 (um mil oitocentos e vinte reais e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do vencimento da obrigação, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão;

iii) condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil; e

iv) condenou a requerente na pena de litigância de má-fé, fixada no valor equivalente ao percentual de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em benefício do requerido.

Em suas razões recursais (id. 151267398 – págs. 1 a 7), a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o requerido, ora apelado, não demonstrou a contratação do serviço.

Aponta que a provas produzidas pelo requerido, ora apelado, foram produzidas unilateralmente.

Subsidiariamente, defende que a multa por litigância de má-fé deve ser afastada.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 151267401 – págs. 1 a 14).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da discussão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1003786-87.2018.8.11.0045, ajuizada por MARIA LINDAURA DA CONCEIÇÃO COSTA em face de BANCO ITAUCARD S.A.,

agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o requerido, ora apelado, não demonstrou a contratação do serviço.

Aponta que a provas produzidas pelo requerido, ora apelado, foram produzidas unilateralmente.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se claramente o vínculo contratual estabelecido entre a requerente, ora apelante, e o banco requerido, ora apelado.

Tanto é assim que, a própria requerente, ora apelante, em sua petição inicial, expressamente admite a contratação do cartão de crédito que originou o débito de R$ 415,23 (quatrocentos e quinze reais e vinte e três centavos), haja vista que, não nega o referido vínculo contratual, mas, tão somente, defende que o pagamento do débito havia sido realizado, contudo, não trouxe aos autos qualquer prova referente à quitação mencionada.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos fatos narrados pela requerente, ora apelante, em sua exordial (id. 151267364 – pág. 4):

“(...).

A empresa requerida atualmente está agindo com manifesta negligência e evidente descaso com a requerente, pois jamais poderia ter mantido o nome do requerente mais de cinco dias após o pagamento no cadastro dos serviços de proteção ao crédito.

(...).”

Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, não assiste razão à requerente, ora apelante, para que a pena de litigância de má-fé seja afastada, eis que, ao alterar a narrativa fática, restou claramente evidenciada sua tentativa de ludibriar o Juízo singular.

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono dos do requerido, ora apelado, em grau recursal, ressalvando a gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023